Tribunal: TJMT
Processo: 1001704-33.2020.8.11.0039
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001704-33.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[PAULO CEZAR DA CONCEICAO - CPF: 042.252.411-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO CEZAR DA CONCEICAO - CPF: 042.252.411-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANGELO CARVALHO DE FARIA - CPF: 907.111.221-72 (ASSISTENTE), ELLYER REDEZ DE CAMPOS - CPF: 049.893.111-08 (ASSISTENTE), ELISVALDO DUARTE - CPF: 932.002.501-00 (ASSISTENTE), DARLENE SOARES DO PRADO - CPF: 703.583.141-00 (VÍTIMA), LUCAS PACHECO CARVALHO - CPF: 077.345.421-74 (ASSISTENTE), VALTER DE JESUS CARVALHO (ASSISTENTE), A. C. A. D. S. - CPF: 108.013.361-55 (ASSISTENTE), ADRIANO ABREU DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001704-33.2020.8.11.0039 – CLASSE 417 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

PAULO CEZAR DA CONCEIÇÃO

APELADO: - PAULO CEZAR DA CONCEIÇÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A CONVIVENTE – CONDENAÇÃO –
INSURGÊNCIA MINISTERIAL – 1) INCONFORMISMO QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– EXCLUSÃO – CRIME VIOLENTO – VEDAÇÃO DO ART. 44, INCISO I, DO CP – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO AFASTADA –
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
–
2) ALMEJADA A
DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE
LESÃO

CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO PARA A MODALIDADE
CULPOSA

– INVIABILIDADE –
A
NIMUS

LAEDENDI
EVIDENCIADO – ACUSADO QUE EFETUOU DISPARO DE ARMA DE FOGO, ATINGINDO A VÍTIMA NA REGIÃO DO BRAÇO –
3) RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
.

1)

No crime de lesão corporal, perpetrado mediante
violência
contra a pessoa, não se pode falar em
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritiva
de
direitos
, em virtude do não preenchimento, por parte do recorrido, das exigências contidas no art. 44, inciso I, do Código Penal.

2)

Tendo ficado demonstrado que a intenção do apelante era de causar
lesões

corporais
na vítima (
animus

laedendi)
, ao efetuar
disparo de arma de fogo em sua direção, vindo atingir a vítima na região do braço esquerdo
, é incabível se cogitar a
desclassificação
do ilícito descrito no art. 129, § 9o do Código penal para a modalidade
culposa
.

3)

Recurso Ministerial Provido e Recurso Defensivo Desprovido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001704-33.2020.8.11.0039 – CLASSE 417 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

PAULO CEZAR DA CONCEIÇÃO

APELADO: - PAULO CEZAR DA CONCEIÇÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelo
Ministério Público e pela defesa
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos n.o 1001704-33.2020.8.11.0039, que condenou
Paulo Cezar da Conceição, v
ulgo “Neguinho”, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no artigo 129, §1°, inciso II, c/c §10, todos do CP, posteriormente substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária, nas condições a serem estabelecidas pelo juízo de execução penal, e, ainda, ao pagamento das custas e demais despesas processuais. (Id. 95933121).

Irresignado com a r. decisão, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença no tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, asseverando, em síntese, que
em crimes envolvendo violência e violência doméstica e familiar é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
(Id 95933135).

Por sua vez, o apelante Paulo Cezar da Conceição, busca em suas razões (Id. 95933143), a desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para o de lesão corporal culposa, aduzindo, em suma, a ausência do
animus laedendi
, visto que não restou demonstrado o dolo na conduta.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público Estadual de primeiro grau (Id. 95933151) requer o improvimento do recurso defensivo, com a manutenção da condenação do ora apelado nos termos da sentença objurgada. Já a defesa postula o desprovimento do recurso ministerial, requerendo que seja mantida a substituição da pena nos termos fixados na decisão de primeiro grau (Id 95933142).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dr.a Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo
provimento do recurso ministerial
para a
reforma da sentença condenatória, revogando a substituição
realizada, mantendo a pena privativa de liberdade que deve ser cumprida em regime aberto, sob as condições a serem estabelecidas pelo juízo das execuções penais e pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa de Paulo Cezar da Conceição
, mantendo a condenação pela prática do delito tipificado pelo artigo 129, §1°, II, c/c §10 , todos do CP. (Id. 101042998 – TJMT).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021